Tribunal: STF
Processo: HC 111243
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Habeas corpus. 2. Paciente preso em flagrante por infração aos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. 3. Pedido de liberdade provisória indeferido pelo Juízo de primeiro grau. Decisão judicial devidamente motivada em elementos concretos. 4. Constrangimento ilegal não caracterizado. 5. Ordem denegada.